Tribunal: TJSP
Processo: 0011241-29.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Irresignação que se volta contra decisão que indeferiu a progressão do sentenciado ao regime semiaberto. Benefício concedido, posteriormente, pelo Juízo das Execuções. Pedido que perdeu o objeto. Agravo prejudicado.